Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-46.2022.8.11.0053
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACI PAULINO DOS SANTOS FEITOZA - CPF: 936.703.031-20 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1000299-46.2022.8.11.0053

Data do Julgamento:

06 à 09/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger

Recorrente:

IRACI PAULINO DOS SANTOS FEITOZA

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA INJUSTIFICADA PARA REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – ZONA RURAL GLEBA RESISTÊNCIA – EXISTÊNCIA DE 02 (DUAS) DEMANDAS IDÊNTICAS – PULVERIZAÇÃO DE DEMANDAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, decorrente da interrupção no fornecimento de energia elétrica e demora no seu restabelecimento.

2.

No caso concreto, deve-se levar em consideração na fixação do valor indenizatório que a parte autora optou pelo fatiamento de ações para alcançar o valor indenizatório elevado.

3.

Desse modo, tenho que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, mormente porque já alcançou a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em todas as demandas.

4.

Sentença mantida.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado apresentado em face da sentença que condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), em decorrência da interrupção no fornecimento de energia e demora injustificada no reestabelecimento dos serviços de energia elétrica no imóvel do recorrente, localizado na zona rural, Gleba Resistência, em Santo Antônio do Leverger/MT durante o período de 07/11/2019 a 13/11/2019.

A parte autora se insurge em face da sentença pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A concessionária recorrida pugna pela improvimento do recurso.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual a consumidora alega que é domiciliada na zona rural do município de Santo Antônio do Leverger, Gleba Resistência. Sustenta que em 07/11/2019 um cabo da rede foi partido, de modo que teve o fornecimento do serviço restabelecido somente em 13/11/2019.

O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice do INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da prolação da sentença.

Inconformada a recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, decorrente da interrupção no fornecimento de energia elétrica e demora no seu restabelecimento.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do quantum arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

No caso concreto, deve-se levar em consideração na fixação do valor indenizatório que a parte autora optou pelo fatiamento de ações para alcançar o valor indenizatório elevado.

Em consulta ao sistema PJe, nota-se que nas ações paradigmas de n°s 1000301-16.2022.8.11.0053

e 1000300-31.2022.8.11.0053, o Juiz singular fixou os danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais) cada, e os autos se referem aos períodos de dezembro/2021 a janeiro/2022; 25 a 28 de fevereiro/2022, respectivamente.

Desse modo, tenho que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, mormente porque já alcançou a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em todas as demandas.

Portanto, entendo que não é o caso de majoração do quantum fixado a título de indenização por dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023